Tribunal: TJDFT
Processo: 0722729-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INDEFERIMENTO. REFORMA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. De acordo com o artigo 1.699, do Código Civil, é possível a redução ou exoneração dos alimentos, se demonstrada a modificação financeira de quem os supre. Evidenciado nos autos que os alimentos fixados em desfavor do agravante, em ação de alimentos, pode ter tido como parâmetro remuneração incompatível com a realidade vivenciada, sobretudo diante de sua revelia naquele feito, e, ainda, demonstrado o comprometimento de sua mantença, os alimentos devem ser provisoriamente reduzidos, até que se promova a devida dilação probatória, quando se terá melhores condições de apurar a capacidade econômica do genitor.